Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700661-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cadastre e intime-se a querelante do processo de origem, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a